Tribunal: STF
Processo: HC 265095
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diogo Aparecido Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ e n. 283, STF. 



    2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e provido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de modo a atender ao princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar genericamente a incidência da Súmula n. 7, STJ .



    5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de não incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. 



    6. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que aplicou a Súmula n. 283 do STF obsta o conhecimento do agravo em recurso especial 



    7. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade. 2. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o conhecimento do agravo em recurso especial".



    (AREsp 2.842.191 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a contrariedade aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e no non bis in idem, bem como aos arts. 59 e 68 do CP, de forma a reformar a dosimetria da pena, aplicando a pena base fixando-a mais próxima do mínimo legal”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente